Tribunal: TJSP
Processo: 1500708-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500708-56.2019.8.26.0536, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ROBSON DE
SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500708-56.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1500708-56.2019.8.26.0536
Comarca: Bertioga
Apelante: ROBSON DE SOUZA PEREIRA
Advogado: Sidney Mota
VOTO No. 22.876
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando redução
da reprimenda aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula
231 do SJT veda a fixação abaixo do patamar legal. Regime inicial
e substituição irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON DE SOUZA PEREIRA contra sentença de primeiro grau (fls.
138/148), prolatada em 9 de dezembro p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Bertioga, que o condenou às penas de 2 anos e 8 meses
de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa,
no piso legal, substituída por prestação de serviços à comunidade, em
igual prazo, e prestação pecuniária, no importe de dois salários
mínimos, ambas em favor de entidade assistencial declarando-o como
incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante a incidência
da confissão espontânea.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500708-56.2019.8.26.0536 -Voto no
3
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 21 de
fevereiro de 2019, em horário noturno, acompanhado de terceiro não
identificado, o apelante compareceu até a pousada Lua Nua, situada
na a Rua Mario Schemberg, no 780, onde subtraiu sete televisores da
marca Philco, uma motosserra da marca Sthil , três pares de tênis
usados, além de diversas bebidas alcoólicas, bens avaliados no valor
total de R$ 10.064,08, em prejuízo da vítima Nildete Chinellato Duarte.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda, imperioso reconhecer
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual, a
materialidade e a autoria, conforme provas documentais e orais, todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do édito
condenatório pela juíza a quo, a qual ainda ponderou (fl. 140):
Em seu interrogatório na delegacia, Robson
confessou a prática do crime de furto.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa do sistema
trifásico, a reprimenda foi acertadamente mantida no patamar mínimo
legal, perfazendo 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500708-56.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Contudo, insatisfeita, persiste a defesa na
improfícua redução da pena abaixo do valor mínimo legal, apontando,
para tanto, a confissão pelo apelante.
De
plano,
oportuno
reforçar
a
total
impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do patamar mínimo
estabelecido pelo tipo de pena, porquanto o magistrado permanece
adstrito às balizas estabelecidas pelo legislador, sem poder ultrapassá-
las, salvo nas expressas hipóteses de causas de aumento e
diminuição, sopesadas na terceira etapa de dosimetria da reprimenda.
Sobre a fixação da pena abaixo do montante
mínimo legal, temos nos pronunciado:
Parece-nos incorreta, pois as atenuantes não
fazem parte do tipo penal, de modo que não
têm o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. Quando o legislador
fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o
crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro
desses parâmetros, sem possibilidade de
ultrapassá-los, salvo quando a própria lei
estabelecer causas de aumento e diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura do
típica do delito, de modo que o juiz nada mais
faz do que seguir a orientação do próprio
legislador1.
Como cediço, a confissão não figura sob a
forma de causa de diminuição do art. 155, do Código Penal, portanto
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 18a ed., nota 77 do art. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500708-56.2019.8.26.0536 -Voto no
5
inapta a romper com o patamar legal firmado pelo tipo penal.
Dessa feita, impera a disposição contida na
Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal, tornando absolutamente inviável o
atendimento do pleito defensivo.
Na fase final, em vista da causa de aumento
referente ao repouso noturno, irreprochável a majoração em 1/3,
totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 13
dias-multa, tornando-se definitiva à mingua de demais causas
modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais do apelante primário e desprovido de
antecedentes , permite a manutenção do regime mais brando, qual
seja o aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos,
suficientes
à
reprovação
do
delito,
consoante
devidamente
fundamentado pela juíza sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator